Tribunal: TJES
Processo: 5002675-51.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação; Prestação de Alimentos
Data de julgamento: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002675-51.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FRANCIELI DO SACRAMENTO DA VITORIA
AGRAVADO: DIRCEU ROBERTO VERONEZE
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002675-51.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

FRANCIELI DO SACRAMENTO DA VITÓRIA

AGRAVAD
O:
DIRCEU ROBERTO VERONEZE

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JAIME FERREIRA ABREU

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão
da decisão

que está
reproduzida no ID

777821 páginas 1-4,
por meio d
a
qual
o

MM Ju
iz

de piso,
julgando pedido liminar aduzido nos autos do Processo nº 0020839-78.2019.8.08.0035,
indeferiu
o pedido de alimentos compensatórios e de alimentos provisórios requeridos pela Agravante.

Em suas razões recursais (ID 777819 páginas 1-8), a recorrente
pugna pela reforma da decisão,
alegando, em síntese:

(i)

que conheceu o Agravado em março de 2014 e passou a residir com o mesmo em janeiro de 2016
;

(ii)
que
viveram em união estável até novembro de 2019, quando o companheiro pôs fim ao relacionamento
;

(iii)
que
o casal reatou o romance no início de 2020 e permaneceram juntos até maio do corrente ano
;

(iv)
que
durante todo o período em que estiveram juntos o Agravado custeava todas as despesas da requerente, incluindo faturas de cartão de crédito e aluguel, bem como as despesas (aluguel, energia e telefone) do salão de beleza do qual a Agravante é proprietária
; e

(v)
que, em razão da pandemia causada pelo COVID-19, houve significativa redução nas atividades do salão de beleza, de maneira que afirma não possuir condições de arcar sozinha com o próprio sustento e com os custos do negócio.

O pedido de
atribuição de efeito
ativo
foi deferido
na Decisão de ID 799495.

C
ontrarrazões (ID 864469)
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES),
20
de janeiro de 2021.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JAIME FERREIRA ABREU

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002675-51.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FRANCIELI DO SACRAMENTO DA VITÓRIA

AGRAVADO: DIRCEU ROBERTO VERONEZE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão que está reproduzida no ID 777821 páginas 1-4, por meio da qual o MM Juiz de piso, julgando pedido liminar aduzido nos autos do Processo nº 0020839-78.2019.8.08.0035,
indeferiu
o pedido de alimentos compensatórios e de alimentos provisórios requeridos pela Agravante.

Em suas razões recursais (ID 777819 páginas 1-8), a recorrente pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i)
que conheceu o Agravado em março de 2014 e passou a residir com o mesmo em janeiro de 2016;

(ii)
que viveram em união estável até novembro de 2019, quando o companheiro pôs fim ao relacionamento;

(iii)
que o casal reatou o romance no início de 2020 e permaneceram juntos até maio do corrente ano;

(iv)
que durante todo o período em que estiveram juntos o Agravado custeava todas as despesas da requerente, incluindo faturas de cartão de crédito e aluguel, bem como as despesas (aluguel, energia e telefone) do salão de beleza do qual a Agravante é proprietária; e

(v)
que, em razão da pandemia causada pelo COVID-19, houve significativa redução nas atividades do salão de beleza, de maneira que afirma não possuir condições de arcar sozinha com o próprio sustento e com os custos do negócio.

Pois bem. Por ocasião da decisão monocrática de ID 799495,
deferi
o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso
para, em caráter liminar, fixar
“
alimentos provisórios em favor da Agravante no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pelo período de 01 (um) ano, prazo necessário para sua reorganização financeira e adequação ao novo padrão de vida
”.

Neste sentido, peço vênia para transcrever
trecho da referida decisão, suficiente a amparar a conclusão adiante externada (provimento do recurso):

“
A controvérsia trazida a julgamento no presente caso diz respeito à possibilidade de fixação liminar de alimentos assistenciais em benefício da Agravante, na condição de ex-companheira do recorrido.

Pois bem. O dever alimentar que surge em consequência de uma separação possui traços peculiares, pois a obrigação, nesse caso, decorre do dever de assistência mútua, inexistindo dever de um cônjuge de manter o outro, como ocorre em relação aos filhos.

Sobre o tema, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça “
possui jurisprudência no sentido de que a
obrigação de pagar alimentos entre ex-cônjuges é excepcional
, de modo que, quando devidos, devem persistir apenas pelo prazo necessário para a reinserção no mercado de trabalho ou autonomia financeira do alimentado. As exceções a esse entendimento, caso em que os alimentos entre ex-cônjuges devem ser fixados por prazo indeterminado, ocorrem nas hipóteses em que o ex-parceiro alimentado não dispõe de reais condições de reinserção no mercado de trabalho e de readquirir sua autonomia financeira ou quando conta com problemas graves de saúde” [...]. (AgRg no REsp 1537060/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 09/09/2015).

Este Tribunal, seguindo a mesma linha do STJ, assenta que “o dever jurídico de prestar alimentos a ex-cônjuge obedece a contornos específicos, sendo cediço que o fim da sociedade conjugal não importa automaticamente na cessação do dever de assistência mútua, sendo admitida no Direito Brasileiro sua transeficácia, em função do princípio da solidariedade”. (Agravo na AP 0019076-86.2012.8.08.0035, Relator José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara, julgado em 06/05/2014).

[...]

De fato, ao menos do que se infere a partir das provas e alegações constantes dos autos, a Agravante é pessoa jovem e plenamente apta para o trabalho.

Além disso, consta dos autos Contrato de Convivência firmado entre as partes no âmbito do qual assim pactuaram: “Cláusula Nona – Os Contratantes, neste ato, renunciam, de forma irretratável e irrevogável, a qualquer ajuda material, a título de alimentos, em caso de dissolução da união estável de comum acordo, por quaisquer de suas formas, resguardados o direito dos filhos comuns porventura existentes” (ID 778006 - página 2).

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a escritura pública em que o casal renunciou à prestação de alimentos quando ainda convivia em união estável não persiste em situação de necessidade de um dos companheiros. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE RECONHECIMENTO. ALIMENTOS. CLÁUSULA DE DISPENSA PRÉVIA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA APÓS A DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO. VIABILIDADE. IRRENUNCIABILIDADE DOS ALIMENTOS DEVIDOS NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO CONJUGAL. NULIDADE DA CLÁUSULA DE RENÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Tendo as partes vivido em união estável por dez anos, estabelecendo no início do relacionamento, por escritura pública, a dispensa à assistência material mútua, a superveniência de moléstia grave na constância do relacionamento, reduzindo a capacidade laboral e comprometendo, ainda que temporariamente, a situação financeira da companheira, autoriza a fixação de alimentos após a dissolução da união.
[...] (REsp 1178233/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 09/12/2014)

Todavia, não obstante a plena capacidade laborativa da Agravante e a existência da avença acima mencionada, a mesma tinha
todas
as despesas pessoais, assim como aquelas relacionadas ao seu salão de beleza, custeadas pelo Agravado, até o rompimento do relacionamento.

Ademais, é notório que estamos passando por um período de desafios financeiros para muitas empresas, principalmente aquelas que integram o comércio local, em razão das restrições impostas pela pandemia causada pelo COVID-19.

Assim sendo, ao menos no juízo prelibatório que ora exerço, entendo que devem ser fixados alimentos provisórios em favor da Agravante no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pelo período de 01 (um) ano, prazo necessária para sua reorganização financeira e adequação ao novo padrão de vida.”

Na presente fase, em que aprecio o vertente recurso sob um juízo de cognição mais profundo, verifico que
não há motivos para alterar a conclusão externada na decisão acima transcrita.

Em que pese o Agravado alegar, em suas contrarrazões de recurso, que não arcava com o pagamento do aluguel do imóvel onde se localiza o salão de beleza da Agravante, o que se verifica no ID 777819 páginas 5-6 é o contrário, isto é, a recorrente fez prova de transferências da empresa do Agravado para sua conta corrente, exatamente no valor da locação.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente recurso para
fixar
alimentos provisórios em favor da Agravante no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pelo período de 01 (um) ano, prazo necessário para sua reorganização financeira e adequação ao novo padrão de vida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMEN
TO.
AÇÃO DE ALIMENTOS.
OBRIGAÇÃO DO EX-CÔNJUGE. CARÁTER EXCEPCIONAL.
NECESSIDADE DA ALIMENTANDA COMPROVADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

“
A
obrigação de pagar alimentos entre ex-cônjuges é excepcional, de modo que, quando devidos, devem persistir apenas pelo prazo necessário para a reinserção no mercado de trabalho ou autonomia financeira do alimentado. As exceções a esse entendimento, caso em que os alimentos entre ex-cônjuges devem ser fixados por prazo indeterminado, ocorrem nas hipóteses em que o ex-parceiro alimentado não dispõe de reais condições de reinserção no mercado de trabalho e de readquirir sua autonomia financeira ou quando conta com problemas graves de saúde” [...]. (AgRg no REsp 1537060/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 09/09/2015).

2.

“Tendo as partes vivido em união estável por dez anos, estabelecendo no início do relacionamento, por escritura pública, a dispensa à assistência material mútua, a superveniência de moléstia grave na constância do relacionamento, reduzindo a capacidade laboral e comprometendo, ainda que temporariamente, a situação financeira da companheira, autoriza a fixação de alimentos após a dissolução da união” (REsp 1178233/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 09/12/2014).

3.
Hipótese
em que,
não obstante a plena capacidade laborativa da Agravante, a mesma tinha todas as despesas pessoais, assim como aquelas relacionadas ao seu salão de beleza, custeadas pelo Agravado,
até o rompimento do relacionamento.

4.
Ademais, é notório que estamos passando por um período de desafios financeiros para muitas empresas, principalmente aquelas que integram o comércio local, em razão das restrições impostas pela pandemia causada pelo COVID-19.

5
.

Recurso conhecido
e
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.